Tribunal: TJBA
Processo: 8084300-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084300-71.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INAPLICÁVEL O ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS AOS POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de periculosidade formulado por policial militar do Estado da Bahia. O apelante suscitou a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e, no mérito, defendeu o direito ao adicional com base na Lei Estadual nº 7.990/2001 e na aplicação subsidiária do Decreto Estadual nº 16.529/2016, relativo aos servidores civis. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se o policial militar possui direito à percepção do adicional de periculosidade com base na legislação estadual vigente. III. Razões de decidir 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a matéria discutida é unicamente de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial para a formação do convencimento do magistrado. 4. O direito ao adicional de periculosidade para policiais militares, previsto no art. 107 da Lei Estadual nº 7.990/2001, é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica que defina as condições e percentuais para sua concessão. 5. É inviável a aplicação subsidiária das normas que regem os servidores civis (Decreto nº 16.529/2016), uma vez que os policiais militares são regidos por estatuto próprio, que prevê benefícios peculiares à natureza da função. 6. A Gratificação por Atividade Policial Militar (GAP) já possui a finalidade de compensar os riscos e o exercício da atividade policial, compartilhando o mesmo fato gerador do adicional pretendido. 7. Conforme a Súmula Vinculante nº 37, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, o que veda a concessão do adicional sem prévia lei regulamentadora. IV. Dispositivo 8. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8084300-71.2019.8.05.0001, em que figuram, como apelante, CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR arguida e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.